Tribunal: TJES
Processo: 5006623-46.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006623-46.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BETANIA SILVERIA FARIA COSTA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006623-46.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
BETANIA SILVERIA FARIA COSTA e BANCO PAN S.A.

RECORRIDAS:
BANCO PAN S.A. e BETANIA SILVERIA FARIA COSTA

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interposto por
BETANIA SILVERIA FARIA COSTA
e
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida em
ID 7236272
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido a restituir à requerente a quantia indevidamente paga, em dobro, resultando a dobra em R$ 7.288,80 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente/autora pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, mormente de indenização por danos morais.

Por sua vez, a instituição financeira argumenta em razões recursais sobre validade do contrato firmado entre as partes e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido formulado pela parte autora
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira argumenta em razões recursais sobre validade do contrato firmado entre as partes e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Após analisar detidamente os autos, vejo que não merece acolhimento a pretensão recursal da requerida, visto que ficou comprovado pela parte autora que o débito existente em seu nome junto ao requerido fora cedido à Caixa Econômica Federal, conforme Termo de Cessão de Créditos anexado no
ID 22860145
e
ID 22860145
, tendo a referida empresa pública ingressado com ação de busca e apreensão do veículo para quitação do débito (
ID 22860141
), tendo sido o pedido julgado procedente (
ID 22860141
), tendo sido adimplido.

Diante disso, correta a conclusão da sentença recorrida no sentido de que se mostra indevida a cobrança de valores após a cessão do crédito, e, diante do pagamento do valor cobrado indevidamente (R$ 3.644,40), sua restituição de forma dobrada, é medida que se impõe.

Dessa forma, deve ser improvido o recurso interposto pela parte requerida.

Por outro lado, em relação ao recurso da parte autora em que busca a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, mormente de indenização por danos morais, vejo que merece acolhimento.

Isso porque, diversamente da conclusão da sentença quanto a este pedido (dano moral), verifico que é bem certo que o dano moral pode ser inferido
in re ipsa
, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente na cobrança indevida de valor já cedido a outra instituição financeira e quitado pelo requerente, mas na recusa renitente desta em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo plausível a pretensão de condenação em danos morais.

Com relação ao
quantum
indenizatório, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva; reputo suficiente estimá-los em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela requerida, e lhe
NEGO PROVIMENTO
ante a fundamentação supracitada.

Por sua vez,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela requerente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
CONDENANDO
a parte requerida a pagar indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros pela SELIC desde a citação e sem fator de correção monetária, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

CONDENO
a parte recorrente/requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20 % sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)